Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PRAZO REMANESCENTE DE UTILIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO QUE TORNA MAIS ONEROSA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tanto a operadora quanto a administradora de plano de saúde respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor.

2. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é possível, se: o contrato vigeu por, no mínimo, 12 meses; a outra parte for notificada com antecedência mínima de 60 dias; a operadora disponibilizar ao beneficiário a inclusão em plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem previsão de carência.

3. O descumprimento das regras para rescisão unilateral do contrato de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ainda mais diante da negativa de cobertura de tratamento médico dentro do prazo remanescente assegurado ao beneficiário até a rescisão efetiva.

4. Em regra, a rescisão unilateral do contrato de forma irregular configura, apenas, inadimplemento contratual. A situação dos autos, porém, demonstra que o beneficiário estava em tratamento de saúde com cirurgia já autorizada pelo plano de saúde.

5. Falece interesse recursal em relação ao pedido subsidiário, relativo ao termo inicial da indenização por dano moral, pois a sentença se mostra mais favorável à apelante.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.